Tribunal: STF
Processo: HC 86021
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Juizado Especial Criminal. Infração
de menor potencial ofensivo. Conceito ampliado pela Lei nº
10.259/2001. Demanda ajuizada antes do seu início de vigência.
Competência declinada pelo Tribunal de Alçada Criminal.
Inadmissibilidade. Competência residual da Justiça Comum
reconhecida. HC concedido. Aplicação do art. 25 da Lei nº
10.259/2001. Não são da competência dos Juizados Especiais as
demandas ajuizadas até a data de sua instalação